Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDENTE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado que os acusados, em unidade de desígnios, praticaram o fato que culminou na morte da vítima, mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio, uma vez que o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, tudo corroborado pelas provas pericial e documental e pelas declarações da testemunha que presenciou a conduta delitiva e das testemunhas policiais. Assim, não há falar em desclassificação do latrocínio para o crime de roubo simples.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister.

3. No crime de latrocínio, respondem pelo resultado morte todos aqueles que, mesmo não tendo de mão própria realizado a ação, planejaram, consentiram ou executaram o tipo básico, assumindo o resultado mais grave durante a ação criminosa.

4. Demonstrado nos autos que o acusado, consciente e voluntariamente, assumiu o risco de produzir o resultado morte na vítima, ao se associar com o outro acusado para a prática do crime de roubo, sabendo que ele portava uma faca, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de latrocínio, não havendo falar em participação dolosamente distinta.

5. A pena pecuniária é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. No caso de insolvência absoluta do acusado, a pena de multa pode não ser executada, até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade incumbe ao Juízo das Execuções.

6. Recurso conhecido e desprovido.